Tribunal: TJMT
Processo: 0040375-20.2012.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040375-20.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO MARINI - CPF: 056.922.978-25 (APELADO), DEBORA CRISTINA MORESCHI - CPF: 937.474.381-72 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), ITZHAK BEN DAVID - CPF: 023.385.637-43 (APELANTE), MARCOS PAULO DA FONSECA - CPF: 836.542.831-87 (ADVOGADO), EUNARA ALBERTINA BEN DAVID - CPF: 550.929.421-34 (APELANTE), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ITZHAK BEN DAVID (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - ASSINATURA DE APENAS UMA TESTEMUNHA - NOTA PROMISSÓRIA E PROTESTO VINCULADOS - EXPRESSA DECLARAÇÃO DE VONTADES DAS PARTES - CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A MITIGAÇÃO DO RIGOR FORMAL - EXECUTIVIDADE DO TÍTULO - CESSÃO DE DIREITOS - DECISÃO QUE RETIFICOU O POLO ATIVO DA DEMANDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada.

Na espécie, considerado que o instrumento particular de confissão de dívida, apesar de não estar assinado por duas testemunhas, possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida, devendo ser reformada a sentença recorrida.

Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EUNARA ALBERTINA BEN DAVID
contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n.º
0040375-20.2012.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
RENATO MARINI
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na Petição Inicial, reconhecendo e declarando a inexistência de título executivo extrajudicial apto a ser executado e, consequentemente,
JULGOU EXTINTA
a Ação de Execução n.º 0031517-34.2011.8.11.0041, com a imediata baixa das penhoras.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
em que pese a fundamentação da magistrada, tem-se que tal posicionamento não resiste a uma interpretação adequada da legislação e tampouco a um estudo mais aprofundado acerca dos títulos de crédito e suas características
”, haja vista que “
só existência de vínculo entre a nota promissória e certo contrato não descaracteriza sua natureza de título executivo extrajudicial, ou tampouco a faz perder sua certeza e liquidez
”.

Menciona a apelante que “
é absolutamente firme o entendimento do STJ no sentido de que o contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada
”.

Expõe que “
é absurdo pensar que um instrumento de confissão de dívida assinado por quatro pessoas [credor, devedor, garantidor hipotecário e uma testemunha] seja considerado inidôneo a embasar uma execução, eis que, conforme mencionado, a presença de duas testemunhas é meramente instrumental no sentido de aferir a existência e a validade do negócio jurídico
”.

Por fim, enfatiza a apelante que “
a 3ª turma do STJ entendeu que a nota promissória que se encontra formalmente perfeita, contendo os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, não tem a sua autonomia abalada apenas por estar vinculada a contrato não subscrito por duas testemunhas
”, pugnando seja totalmente provido o Recurso de Apelação interposto pelos argumentos expostos.

Ao apresentar suas Contrarrazões recursais, o apelado suscita acerca da ilegitimidade da apelante para figurar nestes autos, aduzindo não restar comprovado cessão de crédito realizada por Itzhak Ben David, não concordando com o ingresso daquela à lide.

No mérito, defende “
a ausência de força executiva do contrato de confissão de dívidas confessadamente sem assinatura de duas testemunhas e nota promissória vinculada
”.

Ademais, cita que há nulidade e iliquidez da obrigação, tendo em vista a vedação quanto à pactuação de obrigações em moeda estrangeira, ou ainda, reajuste do valor da obrigação, vinculado à variação cambial, requerendo, ao final seja improvido o recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Embargos à Execução n.º 0040375-20.2012.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na Petição Inicial, reconhecendo e declarando a inexistência de título executivo extrajudicial apto a ser executado e, consequentemente, julgou extinta a Ação de Execução n.º 0031517-34.2011.8.11.0041, com a imediata baixa das penhoras.

Pois bem.

Prefacialmente, importa mencionar que a apelante comprovou nos autos o recolhimento do preparo recursal nos exatos termos do despacho prolatado (id. 106665952), juntando a guia de preparo (id. 107182454) e seu respectivo comprovante de pagamento (id. 107182455).

Narra o embargante e apelado ter firmado diversos acordos financeiros com o embargado, assinando, em cada uma das avenças, confissão de dívida e nota promissória em favor deste.

Contudo, por considerar nulos os títulos apresentados pelo embargado, haja vista ter sido assinado apenas por uma testemunha, o que tornaria inválida a nota promissória vinculada, apresentou o apelado a presente Ação de Embargos à Execução.

Analisando detidamente os autos, tem-se que a ação de execução está aparelhada por Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária (id. 93435625), porém, assinado apenas por uma testemunha.

Verifica-se ainda estarem pressentes Nota Promissória correspondente (id. 93435626) bem como o Protesto do respectivo título (id. 93435627 - Págs. 1 e 2), lavrado perante o Quarto Serviço Notarial de Cuiabá/MT.

Pertinente ao caso é mencionar que, embora o inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil disponha que o documento particular, para figurar como título executivo extrajudicial deva ser assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas; o Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a mitigação do requisito formal em questão, qual seja, a subscrição do instrumento por duas testemunhas, quando o preenchimento dos pressupostos de existência e validade do negócio jurídico puder ser confirmado por outros elementos indiciários. É o que se conclui de acordo com a ementa descrita:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS
.
NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS
.
EXECUTIVIDADE
. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPERTINÊNCIA DO ÓBICE DAS SÚMULAS. DESPROVIMENTO. 1.
É firme o entendimento do STJ no sentido de que o contrato de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas, em geral, não retira a força executiva da nota promissória a ele vinculada
. 2. A análise da pretensão recursal demanda o exame apenas da consequência normativa, a atribuição ou não de força executiva a título cambial com vinculação a contrato sem força executiva, não havendo falar-se em aplicação do óbice das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1746500/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 27/09/2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS
-
NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS
-
AVAL FIRMADO NO INSTRUMENTO PARTICULAR
- DÍVIDA RECONHECIDA -
EXECUTIVIDADE DO TÍTULO
- ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO AVALISTA - NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. ERRO DE FATO E VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS - ACÓRDÃO MANTIDO. A jurisprudência admite, de forma excepcional, os embargos de declaração com fundamento no erro de fato essencial, que decorre do equívoco ou descuido do julgador acerca de fato relevante, todavia, não ocorre no caso concreto.
No caso concreto, o acórdão foi claro ao consignar que, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, excepcionalmente, quando a certeza quanto à existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente
.
Na espécie, considerado que o instrumento particular de confissão de dívida
, que o executado/excipiente é avalista,
faz referência às notas promissórias, bem assim o fato de que o referido instrumento particular apesar de não estar assinado por duas testemunhas possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida
, é de ser mantida a decisão agravada que reconheceu a legitimidade passiva do avalista do título exequendo e rejeitou a objeção de pré-executividade. É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erro de fato. (TJMT - N.U 1025971-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 08/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS
-
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A MITIGAÇÃO DO RIGOR FORMAL
- PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, ‘o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito’ (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).
Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto do autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada
.
Precedente
.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1269754/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018) (TJMT - N.U 0013052-79.2016.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - ALEGADA NOVAÇÃO - INOCORRÊNCIA - DEVEDOR INADIMPLENTE - REPACTUAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS - DÉBITO ANTERIOR MANTIDO - AUSÊNCIA DE HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO -
FALTA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS
-
PRESCINDÍVEL
-
EXPRESSA DECLARAÇÃO DE VONTADES DAS PARTES
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Na novação, credor e devedor ajustam nova obrigação com a indubitável intenção de substituir a anterior que não fora adimplida, aceitando o credor que a dívida anterior seja extinta e só poderá exigir o adimplemento da obrigação que a substituiu. Em regra, o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a antiga, com extinção das garantias inicialmente ofertadas, inclusive as reais prestada por terceiros (CC, art. 364). 2.
A validação do negócio jurídico deve prevalecer quando incontestável a boa-fé dos contratantes no momento de sua celebração, a teor do disposto no artigo 113 do CC (princípio da boa-fé objetiva e respeito aos costumes), porquanto embora ausentes certas formalidades previstas em lei, deve manter-se a essência do contrato (livre vontade das partes) e deve ser considerado apto a embasar a ação executiva
. (TJMT - N.U 0096481-86.2016.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017)

Assim, considerando os documentos acostados ao processo bem como por não haver vício de consentimento das partes na pactuação evidenciada, é cabível e adequada a excepcional mitigação da exigência contida no inciso III do artigo 784 do Código de Processo Civil.

No que tange a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo apelado, esta não merece prosperar.

Constata-se que nos autos da Ação de Execução n.º 0031517-34.2011.8.11.0041, foi deferido pelo Magistrado (id. 28417709) a retificação do polo ativo da ação, habilitando a credora e ora apelante, Eunara Albertina Ben David, não sendo a decisão atacada por recurso.

Esclarece-se ainda que o pedido de substituição do polo ativo funda-se no Contrato de Cessão de Direitos e Obrigações anexo à Ação de Execução n.º

0031517-34.2011.8.11.0041 (id. 28417705 dos citados autos), documento este que possui as assinaturas do cedente e da cessionária reconhecidas publicamente, reputando-se válido, conferindo à cessionária a legitimidade para executá-lo.

Ademais, importa mencionar que, conforme dispõe o § 2.º do artigo 778 do Código de Processo Civil, há a dispensa do consentimento do executado para a eficácia da cessão do crédito.

Dessa forma, reitera-se, não sendo a decisão que retificou o polo ativo da demanda atacada por recurso tempestivamente, resta preclusa a possibilidade de questionamento, sendo a apelante parte legítima a figurar no polo passivo desta demanda.

Acerca da alegação de vedação quanto à pactuação de obrigações em moeda estrangeira, melhor sorte não assiste ao apelado, não devendo ser conhecido.

Isso porque, existindo interesse em ver modificado o julgado, deveria o embargante buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada. É assim que este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
-
IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
Existindo interesse em ver modificado o julgado, deve a parte buscar a satisfação de sua pretensão por meio de via própria e adequada
. (TJMT - N.U 1004455-50.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021)

Assim, considerado a Escritura Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária; acompanhada da Nota Promissória correspondente e o Protesto do respectivo título, apesar de não estar assinado por duas testemunhas possui força executiva, ante a circunstância excepcional mitigadora no sentido de que não foi impugnada a existência da dívida, há de ser reformada a decisão recorrida.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, reconhecendo a validade da execução fundada na Nota Promissória n.º 01/01 bem como o Protesto do respectivo título.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022